Tribunal: TJES
Processo: 5005691-32.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005691-32.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENEIDA SANTOS CRESPO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005691-32.2021.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
ENEIDA SANTOS CRESPO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DANO MORAL. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado, contrarrazões apresentadas no
praz legal
.
2.

Trata-se de recurso inominado interposto parte requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, confirmando tutela de urgência que determinou
a suspensão da exigibilidade da cobrança, o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica,
a
lém de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente necessidade de recebimento da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI e das cobranças correspondentes.
Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando manutenção da sentença.
3.
Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
Tratando-se de
obrigação pessoal, inexiste litisconsórcio passivo necessário, porquanto a recorrida, enquanto possuidora do imóvel, tem legitimidade para demandar em face exclusivamente da recorrente, prescindida a intervenção de terceiro no feito, pelo que se rejeita a preliminar suscitada.
4.
Da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis por necessidade de perícia.
A
fasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

3.

Alegação de cumprimento dos
procedimentos de TOI conforme determina a legislação rejeitada.
5.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente
para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral.

6.

Trata-se de relação de consumo e caberia à ré trazer aos autos prova
da existência de débitos, ao revés, há prova de que
ao tempo da suspensão inexistiam débitos na instalação,
7.
Dano moral bem
reconhecido
, porquanto segundo entendimento do STJ, há lesão moral presumida decorrente da interrupção de serviço essencial, caso dos autos.
8
.
Valor proporcional e adequado ao dano amargado, suficiente a reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido

9
.
Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.
10.
Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condena-
se
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa
equitativamente em
20
% sobre o valor da
condenação
.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)